Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. TENTATIVA CRUENTA. “ITER CRIMINIS”. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto o laudo pericial tenha apontado que a lesão causada não ensejou perigo de vida ao ofendido, não afasta as provas orais coligidas aos autos, contando, inclusive, com a confissão do réu, no sentido de que atirou cinco vezes contra a vítima, tendo o laudo apontado que ela foi atingida por um dos tiros na região do tórax, sendo certo que experimentou perigo de vida e de que se trata de uma tentativa cruenta.
2. Não se justifica a redução da pena em grau máximo pela tentativa, pois a fração aplicada mostra-se razoável e proporcional, diante do “iter criminis” percorrido.
3. Não há reparos a fazer na pena-base dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, haja vista que já se encontram estabelecidas no mínimo previsto para os tipos.
4. Não há que falar em ilegalidade na prisão cautelar do réu, se ele permaneceu preso, fundamentadamente, durante toda a instrução criminal.
5. Recurso desprovido.